Tribunal: TJSP
Processo: 1002658-21.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da demanda. Inconformismo do autor. Alegação de erro médico veterinário e desaparecimento do corpo do animal, deixado na clínica veterinária para autópsia. Gravações midiáticas ocultas como meio de prova. Fragilidade das provas configurada. Ausente nexo de causalidade entre o atendimento médico e o óbito

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da demanda. Inconformismo do autor. Alegação de erro médico veterinário e desaparecimento do corpo do animal, deixado na clínica veterinária para autópsia. Gravações midiáticas ocultas como meio de prova. Fragilidade das provas configurada. Ausente nexo de causalidade entre o atendimento médico e o óbito do animal de estimação. Indenização pleiteada na demanda somente seria possível se demonstrada a culpa dos réus no evento danoso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002658-21.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EMERSON
CAZALINI ALVES, são apelados E.C.R FERNANDEZ E FERNANDEZ LTDA
ME e EDSON DA COSTA RIBEIRO FERNANDEZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO
ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1002658-21.2015.8.26.0562
APELANTE: EMERSON CAZALINI ALVES
APELADOS: E.C.R FERNANDEZ E FERNANDEZ LTDA ME E EDSON DA
COSTA RIBEIRO FERNANDEZ
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: JOEL BIRELLO MANDELLI
VOTO No 6257
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência da demanda.
Inconformismo do autor. Alegação de erro médico
veterinário e desaparecimento do corpo do animal, deixado
na clínica veterinária para autópsia. Gravações midiáticas
ocultas como meio de prova. Fragilidade das provas
configurada. Ausente nexo de causalidade entre o
atendimento médico e o óbito do animal de estimação.
Indenização pleiteada na demanda somente seria possível se
demonstrada a culpa dos réus no evento danoso. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor EMERSON CAZALINI ALVES, contra r. sentença de fls.
512/515, cujo relatório adoto, que, nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais, ajuizada em face de E.C.R FERNANDEZ E
FERNANDEZ LTDA ME e EDSON DA COSTA RIBEIRO
FERNANDEZ, julgou improcedente os pedidos autorais, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios em favor dos réus, arbitrados em R$
1.500,00.
Inconformado, apela o autor, às fls. 531/632,
sustentando que as mídias digitais, entregues em Cartório às fls. 496,
comprovam que o animal, de sua propriedade, foi, de fato, entregue na
clínica veterinária requerida, para autópsia. Alega que (in verbis) “no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 3/9
primeiro vídeo aparece a data e o horário (16/02/2.012, às
07h:19min:24seg) em que o Apelante comunica a morte de seu animal
de estimação ao veterinário responsável pelo atendimento dela.” (fls.
539). E, continuando, afirma que (in verbis) “Já segundo vídeo aparece
a data e o horário (23/02/2.012, às 12h:40min:15seg) em que a
atendente da clínica veterinária confirma que o Apelante deixou seu
animal de estimação com ela e a mesma levou até o freezer para fazer
autópsia, conforme dito pela própria atendente no vídeo :- ...PQ ATÉ
ENTÃO, NA HORA QUE VOCÊ ME DEIXOU, EU PEGUEI E DEIXEI
LÁ NO FREEZER, VOCÊ DISSE QUE IRIA FICAR PARA BIÓPSIA...AÍ
EU SAÍ E FUI LÁ COLOCAR...AÍ, DAÍ EM DIANT E EU NÃO SEI O
QUE ACONTECEU...”. Logo, está comprovado o “error in judicando”
na sentença que dispôs não haver prova segura de que o animal foi
entregue na clínica veterinária para autópsia em fevereiro de 2.012. E
mais, no mesmo vídeo (vídeo 02), gravado no dia 23/02/2.012, às
12h:37min:02seg, comprova que o Apelante entregou o cadáver de seu
animal na clínica veterinária no dia 16/02/2.1012 para fazer autopsia”.
Sustenta, ainda, que o e-mail enviado ao biólogo taxidermista, em
16.02.2012, corrobora com a referida tese. No terceiro vídeo, afirma que
o veterinário informa que o lixo séptico deve ter levado o cadáver do
animal, pois, no dia 17.02.2012, ele a viu. Conclui, portanto, que o bojo
probatório constante dos autos não deixa dúvidas de que o apelante
levou o cadáver de seu animal de estimação na clínica veterinária
requerida, contudo, o mesmo sumiu, provavelmente levado pelo lixo
séptico. Insurge-se requerendo a inversão do ônus da prova, a fim de se
provar a medicação errada aplicada no animal. Alega que no primeiro
vídeo, o veterinário afirma que aplicou antibiótico e anti-inflamatório na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 4/9
cadela de estimação. Contudo, aduz que sua ex-companheira ouviu
funcionários da clínica dizendo que o veterinário aplicou a injeção
errada no animal, levando-o a óbito. Alega, ainda, fraude processual por
parte dos requeridos, eis que alteraram o conteúdo das imagens de fls.
464/465. Afirma que o valor pago foi de R$ 100,00 e não R$ 142,40,
como alegaram os requeridos. Pleiteia o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. sentença proferida, julgando procedentes os pedidos
autorais.
Recurso regularmente processado e preparado,
às fls. 548/549 e 666/667.
Contrarrazões apresentadas às fls. 636/649.
É o relatório.
Primeiramente,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, anoto que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento do recurso.
A controvérsia da demanda consiste em se
aferir eventual erro médico cometido pelo veterinário, bem como se o
corpo do animal de estimação do apelante foi, de fato, deixado para
autópsia na clínica veterinária requerida, de onde, supostamente
desapareceu, para, a partir daí, verificar se os pedidos indenizatórios do
apelante merecem guarida.
Pois bem.
De acordo com o apelante, na inicial, sua
cadela de estimação, de nome “Carioquinha”, foi examinada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 5/9
veterinário coapelado Edson, em 13/02/2012, que diagnosticou infecção
intestinal, momento no qual prescreveu antibióticos e antiinflamatórios
injetáveis, por cinco dias consecutivos. Contudo, após a terceira
aplicação, o animal veio a óbito. Afirma que, conforme instruções do
veterinário, envolveu a cadela em gelo e deixou-a na clínica para
realização de autópsia. Posteriormente, embalsamaria o animal. Todavia,
quando voltou à clínica, no dia 23/02/2012, para retirada do corpo da
cadela, este havia desaparecido. Suspeita que tenha sido levada
juntamente com o lixo séptico descartado pela clínica apelada.
O apelante juntou 03 mídias nos autos, para
embasar e comprovar suas alegações.
Todavia,
em
que
pese
a
narração
pormenorizada do apelante acerca dos fatos ocorridos, denota-se que as
gravações apresentadas nas mídias, não são conclusivas a seu favor.
De fato, em uma das imagens, aparece o
veterinário afirmando ter prescrito antibióticos e antiinflamatórios, bem
como a recomendação de que, em vista da intenção manifestada pelo
interlocurtor de embalsamar o animal, que se envolva o corpo em gelo.
Contudo, em nenhuma das gravações apresentadas, mostra-se a entrega
do corpo do animal na clínica apelada. Tampouco tem-se a confirmação,
sem sombra de dúvidas, de que as conversas constantes das 03
gravações se referiam à “Carioquinha”.
Ratifico, destacando trecho do entendimento
exarado na r. sentença, in verbis: “A mídia que retrata o diálogo entre
uma atendente e, possivelmente o autor, em 23 de fevereiro de 2.012,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 6/9
não é conclusiva em favor das alegações iniciais. A funcionária poderia
estar se referindo, vagamente, ao procedimento de receber animais
mortos para possível autópsia ou conservação. Procedimento padrão
em hipóteses como a descrita. Não se referiu categoricamente ao
animal, alegadamente entregue pelo autor. Não havendo prova segura
da entrega do corpo do animal, como afirmado na petição inicial...”
(fls. 512/515)
Tratam-se de conversas gravadas de forma
oculta, as quais, em diversas partes, possuem imagem e som
comprometidos, dificultando a identificação das partes, bem como o teor
das conversas gravadas.
Em sede de contestação, os apelados refutaram
veemente as alegações do apelante, sustentando que o mesmo só
compareceu à clínica, com sua cadela, uma única vez, em 13/02/2012,
momento em que foi diagnosticado um quadro de otite (infecção no
ouvido) e não infecção intestinal como alegado na inicial. Alegaram que
o coapelado Edson prescreveu medicamento a ser aplicado no ouvido do
animal. Apresentaram o prontuário constante no sistema da clínica
apelada, o qual corroborou com suas alegações (fls. 489/490).
Oportuno destacar, ainda, que o documento
juntado, pelo próprio apelante, às fls. 40, emitido pela Prefeitura
Municipal de Santos (Ouvidoria), em atendimento à denúncia por ele
promovida, atesta que “em inspeção sanitária verificado pela
autoridade sanitária que a denúncia não procede.”
Com efeito, não se verificam presentes nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 7/9
autos provas robustas capazes de assegurar que o animal fora entregue à
clínica apelada, para autópsia.
Não
se
verifica,
também,
do
conjunto
probatório constante dos autos, comprovação do suposto equívoco na
aplicação do medicamento no animal, medicação esta, que, segundo a ex-
companheira do apelante, ouviu de terceiro, que deveria ter sido aplicada
em uma gata que se encontrava em outra sala de atendimento. E, que
essa conduta imprudente, teria causado a morte da cadela.
Saliento que tal declaração não merece guarida,
eis que proferida por pessoa com evidente interesse na causa, tendo em
vista o elo emocional com o apelante e seu animal de estimação.
Ademais, o meio de prova capaz de atestar
eventual erro médico, seria a pericial que, por óbvio, sem o corpo do
animal, impossível de ser realizada.
Não há, portanto, nexo de causalidade entre o
atendimento do animal realizado pelos apelados e seu respectivo óbito.
Inexiste, por consequência, dever de indenizar
dos requeridos.
No tocante à alegação de fraude processual, em
decorrência de suposta adulteração das telas do sistema da clínica
apelada, esclareço que tal afirmação deve, indubitavelmente, vir
acompanhada de prova comprobatória da conduta ilícita. Fato que não
ocorreu nos autos. A divergência de valores constante às fls. 464/465,
não enseja a alegada fraude. Observa-se que há a descrição de diversos
valores - R$ 142,40, R$ 49,90 e R$ 70,00 - todos referentes ao dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 8/9
13/02/2012, data do atendimento médico do animal. São duas telas
distintas, uma refere-se ao cadastro de clientes e a outra ao prontuário
médico eletrônico. E, ambas consignam o pagamento pela consulta
naquela data. Desconhecendo o sistema de dados da clínica, não se pode
afirmar, apenas com base nos ícones apontados às fls. 612, que, se
acionados, seriam capazes de promover tais alterações nos registros.
Desse modo, forçoso reconhecer a fragilidade da alegação do apelante,
devendo-se a mesma ser afastada.
Por fim, insta consignar que não obstante o
afeto que o apelante tinha pelo animal de estimação, a indenização
pleiteada na demanda somente seria possível se demonstrada a culpa dos
réus no evento danoso. Assim, se não houve culpa do apelado em razão
da aplicação do medicamento, não há o dever de indenizar. Se o apelado
tinha o desejo de embalsamar o corpo do animal e foi impedido por
suposta conduta dos apelados, é circunstância que, para permitir a
indenização pleiteada, deveria vir acompanhada de prova robusta nesse
sentido, o que não ocorreu no caso vertente.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da
improcedência da demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO. Em observância ao disposto no
artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos aos
patronos dos requeridos, para o importe de R$ 2.000,00, com correção
monetária a partir da data deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês a
partir de seu trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562 VOTO No 6257 9/9

SERGIO ALFIERI

Relator